Tribunal: TJDFT
Processo: 0749842-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Excesso de prazo. Não ocorrência. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado de decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva por tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há fatos novos que justifiquem o reexame dos requisitos para a prisão preventiva; e (ii) se há excesso de prazo na prisão.
III. Razões de decidir
3. Examinados os requisitos para a prisão preventiva em HC anterior e não alegados fatos novos que justifiquem o reexame pela Turma, deixa-se de admitir a impetração quanto aos fundamentos já analisados.
4. Observada a revisão periódica da necessidade da prisão preventiva e regular a instrução do feito – atendidos os prazos recomendados na instrução n. 1/11, do Tribunal, e designada audiência de instrução em continuação, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo.
5. Presente ao menos um dos requisitos para a prisão preventiva (CPP, art. 312) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), mantém-se a custódia cautelar.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 318; L. 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 952.426/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.